Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários sucumbenciais para R$ 8.861,50.
2. A parte embargante alega omissão quanto aos critérios de fixação da verba honorária e pede nova redução para R$ 1.000,00.
3. O embargado sustenta inexistência de vícios no acórdão e afirma que os embargos buscam rediscutir o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão na fundamentação da fixação dos honorários advocatícios ou (ii) se os embargos de declaração são utilizados com finalidade de rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os critérios adotados para a fixação dos honorários, considerando a baixa complexidade da causa, a instrução exclusivamente documental e a ausência de excepcionalidade que justificasse valor superior.
7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via integrativa.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta, de forma suficiente, os critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CPC, art. 85, §§ 8o-A e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1917415, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1915397, 2a Turma Cível, j. 04.09.2024.